Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de instituição bancária.
2. Sentença determinou o desbloqueio do cartão de crédito, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e fixou multa cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. O autor alegou bloqueio indevido de seu cartão de crédito pelo banco réu, sem aviso prévio, e apesar de estar em dia com o pagamento das faturas, tendo sido surpreendido ao não conseguir comprar medicamentos destinados ao tratamento de seu filho menor, portador de síndrome de Down e problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio do cartão de crédito do autor, realizado sem comunicação prévia, mesmo após o pagamento integral da fatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula contratual que autoriza o bloqueio do cartão não afasta o dever de informação clara e adequada ao consumidor, conforme o art. 6o, III, do CDC, nem da notificação prévia a respeito da redução do crédito, segundo estabelece a Resolução BCB no 96/2021, alterada pela Resolução BCB no 365, em seu art. 10, §§1o e 3o.
6. A ausência de notificação caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece o dever de aviso prévio e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
8. O bloqueio inesperado impediu a compra de medicamento essencial, configurando dano moral indenizável.
9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão do dano e à finalidade pedagógica da indenização.
10. A multa cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequada diante do descumprimento por oito dias e da resistência injustificada do réu em cumprir a decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2%.
Tese de julgamento: "1. O bloqueio de cartão de crédito, ainda que previsto contratualmente, exige comunicação prévia ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço."; "2. A ausência de aviso prévio em situações de vulnerabilidade configura dano moral indenizável."; "3. A multa cominatória é válida quando há descumprimento injustificado de decisão judicial.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14. CPC, arts. 85, §11. Resolução BCB no 365/2023, art. 10, §§1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1979030, 0739176-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12/03/2025, DJe 28/03/2025. TJDFT, Acórdão no 1720638, 0735659-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 22/06/2023, DJe 05/07/2023.